Tribunal: TJDFT
Processo: 0724590-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724590-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 EMBARGADO: REJANE SILVA DE CASTRO D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de contradição e obscuridade na Decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ao fundamento de ter sido formulado pedido para concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o feito executivo até o julgamento final do presente recurso. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, como já exposto, a decisão embargada indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Apesar de a parte aduzir ter formulado pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, em verdade, o pleito para se suspender o feito principal até o julgamento final do Agravo de Instrumento, trata-se, em ampla análise, de um pedido de tutela de urgência, o qual possui os mesmos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Assim, a ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da pretensão recursal é mantida. No mais, não vislumbro razões para suspender a tramitação do feito principal, porquanto foram adotadas providências pelo juízo de origem, dentre as quais se destaca a expedição do termo de penhora para registro junto ao ofício de imóveis, além da expedição de ofício ao credor fiduciário, as quais se coadunam com o objetivo do presente recurso. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o término do prazo para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator